Tribunal: TJSP
Processo: 0001684-42.2024.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Pleito Ministerial de cassação da concessão - Livramento condicional - Ausência do requisito subjetivo - Prática de crimes gravíssimos, caracterizados pela violência ou grave ameaça à pessoa - Histórico prisional conturbado – Evidenciada a ausência de mérito - Além do mais, não é adequada a passagem direta do regime fechado para o livramento condicional, sem o estágio no

Ementa:

AGRAVO EM EXECUÇÃO – Pleito Ministerial de cassação da concessão - Livramento condicional - Ausência do requisito subjetivo - Prática de crimes gravíssimos, caracterizados pela violência ou grave ameaça à pessoa - Histórico prisional conturbado – Evidenciada a ausência de mérito - Além do mais, não é adequada a passagem direta do regime fechado para o livramento condicional, sem o estágio no regime semiaberto - Necessidade de maior assimilação da terapêutica penal - Recurso ministerial provido.